Tribunal: CARF
Processo: 10314.729033/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729033/2014-69
RESOLUÇÃO
1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR EM RECUPERACAO JUDICIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados por glosa de despesas
dedutíveis em função de sua natureza e por questão de competência da despesa, formalizado em
15/12/2014, exigindo crédito tributário no valor total de R$ 27.283.642,58 (fls. 686/700). A DRJ
manteve o Auto de Infração.
Os presentes autos foram levados a julgamento por este CARF em sessão de
01/02/2019, sendo que, na sessão em questão, postergou-se a análise do mérito da defesa posta
em vista do reconhecimento de questão prejudicial que dependia de julgamento definitivo do
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
2
processo no 10314.727981/2014-60, tendo esta Turma decidido sobrestar o julgamento até o
julgamento definitivo em nível administrativo de referido processo, proferindo-se, assim, a
Resolução no 1402-000.761 (fls. 2153/2154 dos presentes).
Em referida decisão, cujo voto vencedor foi do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone,
fora acatado o argumento da defesa no sentido de que os lançamentos tratados nos presentes
autos sofreriam alterações relevantes na hipótese de julgamento favorável do Processo no
10314.727981/2014-60, porque os montantes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativas de
CSLL (PF e BCN CSLL) sofreriam modificações que se refletiriam inexoravelmente nestes autos.
O provimento integral (ou mesmo parcial) do Processo no 10314.727981/2014-60
liberaria os Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo Negativa CSLL lá utilizados para utilização no
presente caso (na hipótese de mantida, ainda que parcialmente, a autuação), dado que, como
dito, referiam-se ao mesmo ano-calendário.
De fato, referido processo 10314.727981/2014-60 foi julgado a favor da Recorrente,
confirmando o entendimento de que poderia refletir no presente caso.
Nesse cenário, segue relatório do presente caso transcrito de referida Resolução no
1402-000.761:
A impugnação apresentada pela contribuinte já havia sido apreciada no Acórdão no
0268.254, objeto do recurso voluntário de fls. 1242/1301. A autoridade local, porém,
solicitou a restituição do presente processo enviado ao CARF para edição de nova decisão
contemplando matéria que teria sido apartada destes autos sob o entendimento
equivocado de que não teria sido impugnada (fl. 1763). Os autos foram restituídos nos
termos do despacho de fls. 1600/1601, sendo adotadas as providências necessárias para a
edição da decisão recorrida (fls. 1772/1794), da qual consta o seguinte relato:
Em 28 de abril de 2016, esta 4a Turma prolatou o Acórdão 0268.254, referente à
contribuinte em epígrafe, de fls. 1.212 a 1.233, onde concluiuse tratar de impugnação
parcial com solicitação à unidade preparadora da consequente apartação do crédito
considerado não impugnado para cobrança imediata.
A unidade preparadora providenciou a apartação do crédito no processo
15865.720010/201638.
Nos termos do documento de fls. 1.596 a 1.600 do processo 15865.720010/201638, o
interessado solicitou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerado não
impugnado, sob o argumento de que, ao apresentar a preliminar de nulidade, a parte que a
4a Turma considerou não impugnada, teria sido de fato contestada.
A unidade de origem encaminhou o processo 15865.720010/201638 para manifestação
deste colegiado. E, informou que o processo 10314.729033/201469, objeto do referido
acórdão, foi encaminhado ao CARF por ter o contribuinte presentado recurso voluntário.
Por meio do despacho anexo à fl. 1.754, concluiuse que o processo de cobrança,
15865.720010/201638, deveria ser suspenso e que a unidade preparadora deveria
providenciar junto ao CARF o retorno do processo 10314.729033/201469, juntando as peças
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
3
constantes do processo ora em comento que tratam das razões apresentadas pelo
interessado.
Em 30 de março de 2017, a unidade de origem encaminhou os autos do processo
10314.729033/201469 a esta DRJ, com o seguinte despacho de fl. 1.771:
“SR.CHEFE DO SECOJ.........
Para atender os despachos de saneamentos, efetuamos os seguintes procedimentos: a
transferência de débitos para outro processo foi desfeita; os documentos às fls. 1604 a
1763, os quais haviam sido juntados no processo apartado, foram anexados neste
processo; a situação do processo foi retornada para "em impugnação". Diante disso,
transfiro os autos do processo para prosseguimento.”
Lançamentos
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 686 a 698,
para exigência de crédito tributário no montante de R$ 27.283.642,58, assim
discriminado:
[...]
Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL”, as fls. 687/688 e 694/695,
foram imputadas à interessada as seguintes infrações:
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Conforme Termo de Constatação e Verificação Fiscal N° 2 em anexo e, portanto,
parte integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/03/2009 12.610.588,65 75,00
0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO
REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
Conforme Termo de Constatação e Verificação Fiscal N° 2 em anexo e, portanto,
parte integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/03/2009 8.657.583,87 75,00
0003 AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Conforme Termo de Constatação e Verificação Fiscal N° 2 em anexo e, portanto,
parte integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2009 7.009.594,94 75,00
31/12/2009 10.892.748,02 75,00
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
4
Termo de Constatação e Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as conclusões
que dela resultaram, estão relatados no “Termo de Constatação e Verificação Fiscal N°2” de
fls. 664 a 685, do qual se reproduzem os seguintes excertos:
No exercício das funções de AuditorFiscal da Receita Federal, em trabalho
de ação fiscal através do MPF/TDPF N°08.1.02.0020140037 4-7 apurou-se:
" 1 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL;
2-REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE
DESPESAS;
3DESPESAS NÃO COMPROVADAS"
[...]
II DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EFETUADOS PELO CONTRIBUINTE
Inicialmente deve-se mencionar que os lançamentos abordados neste
termo estão relacionados preliminarmente às verificações, no âmbito da
ação fiscal, efetuadas em relação ao valor de R$ 46.104.479,82, informado
na linha 40 da ficha 07A da DIPJ 2010/2009 a título de "Perdas Incorridas
Mercado Renda Variável, exceto DayTrade", ao valor de R$ 32.562.736,83
informado na linha 39 da ficha 07A da DIPJ 2010/2009 a título de
"Variações Cambiais Passivas", e ao valor de R$ 35.337.968,95, informado
na linha 43 da Ficha 07A da DIPJ 2010/2009 a título de "Outras Despesas
Financeiras". Neste sentido, por meio da análise contábil e informações
prestadas pelo contribuinte, apurou-se que os valores das contas
identificadas na contabilidade do contribuinte para tais despesas foram
distribuídos nas respectivas linhas da DIPJ 2010/2009, conforme descrito
abaixo:
a) Linha 40 da Ficha 07 A Perdas Incorridas Mercado
Renda Variável = R$ 46.104.479,82:
3.01.03.01.01.10 Operações em Bolsa de Valores
3.01.03.01.01.11 Perdas Aplicação Incorridas
3.01.03.01.01.14Perdas de Aplicações
b) Linha 39 da Ficha 07 A Variação Cambial Passiva = R$
32.562.736,83: 3.01.04.01.01.02 Variação Monetária
Passiva
c) Linha 43 da Ficha 07 A Outras Despesas Financeiras = R$
35.337.968,95
3.01.02.01.01.16 Despesa bancária
3.01.03.01.01.01 Juros pagos ou Incorridos
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
5
3.01.03.01.01.04 Juros de Financiamentos
3.01.03.01.01.05 Descontos concedidos
3.01.03.01.01.06 Juros sobre tributo
Assim sendo, a fiscalização identificou os lançamentos das
contas acima demonstradas, intimando o contribuinte por
meio dos Termos de Intimação N°(s) 14 e 15 e
posteriormente 17 e 18, ainda sob o amparo dos MPF(s)
N° 08.1.90.002012005249 e n° 08.1.65.002014002600
respectivamente, a apresentar os pertinentes documentos
comprobatórios. Destes lançamentos surgiram dúvidas em
relação aos abaixo citados:
1) na conta 3.01.04.01.01.02Variação Cambial Passiva no
valor de R$ 7.105.111,94;
2) na conta 3.01.03.01.01.10Operações em Bolsa de
Valores no valor de R$ 10.892.748,02;
3) na conta 3.01.03.01.01.10Operações em Bolsa de
Valores no valor de R$ 10.132.909,03; e
4) na conta 3.01.03.01.01.05 Descontos Concedidos no
valor de R$ 12.610.588,65.
[...]
III. II DA ANÁLISE FISCAL DOS LANÇAMENTOS ABORDADOS NO ITEM II
Com base nos critérios expostos no subitem anterior, passamos a analisar os
lançamentos abordados no item II deste termo.
III. II. I LANÇAMENTO 1: Variação Cambial Passiva no valor de R$ 7.105.111.94.
A partir do exposto no item II.I deste termo, conclui-se que o
lançamento de variação cambial no valor de R$ 7.105.111,94, na verdade não tem
a natureza de um encargo financeiro decorrente de uma atualização de
obrigações em moeda estrangeira em função das alterações nas taxas de câmbio
no decorrer do tempo, ou seja, o valor apontado não foi obtido pela diferença do
valor da obrigação em moeda estrangeira, expressos em reais, no momento do
lançamento (março de 2009) em comparação com o mesmo valor no período
imediatamente anterior (fevereiro de 2009) ou relativamente ao saldo inicial do
período.
Conforme declarado pelo próprio contribuinte, o lançamento refere-se a um ajuste
no valor da obrigação assumida com a CZARNIKOW SUGAR LIMITED, tendo em
vista a constatação da auditoria interna, a partir do procedimento de
circularização, de que o saldo em aberto da referida conta era inferior ao efetivo
valor da obrigação. Portanto, a necessidade do ajuste surgiu pelo fato de que, no
momento da liberação do recurso (outubro de 2006) no montante de US$
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
6
8.000.000,00 (R$ 17.144.000,00), o valor registrado foi inferior ao efetivamente
liberado. No momento da liberação, o fato contábil era de natureza permutativa,
ou seja, um passivo (saldo a pagar) aumentado na mesma proporção de um ativo
(adiantamento do recurso), ou seja, não se constituiu em uma despesa, à medida
que não modificou (reduziu) o Patrimônio Líquido.
Entre a data da liberação do recurso até o lançamento de ajuste em março de
2009, a obrigação inicial gerou fatos contábeis permutativos (amortizações) e
modificativos do Patrimônio Líquido, no caso, encargos financeiros de juros e
variações cambiais. A planilha apresentada pelo próprio contribuinte,
demonstrada no item II.I deste termo, aponta que os valores decorrentes das
obrigações do PRE PAGTO CZARNIKOW SUGAR LIMITED estariam assim
distribuídos:
[...]
Consolidando-se os valores de encargos financeiros (despesas de juros e variação
cambial) teríamos o montante total de R$ 2.075.986,00, entre o início da
obrigação até março de 2009, sendo que no ano de 2009 corresponderia tão
somente ao montante de R$ 95.517,00 (R$ 204.329,00 108.812,00). Portanto, do
lançamento de ajuste no valor de R$ 7.105.111,94, apenas R$ 95.517,00 podem
ser considerados encargos financeiros do ano de 2009 decorrentes de obrigação
junto à PRE PAGTO CZARNIKOW SUGAR LIMITED. Os restantes R$ 7.009.594,94
são compostos de uma amálgama de valores relativos à diferença dos efetivos
valores de encargos financeiros e dos encargos realmente contabilizados e da
diferença dos valores relativos à parcela correspondente ao principal (descontadas
as amortizações) e à parcela do principal realmente contabilizada.
Para que estes valores pudessem ser determinados de forma exata, o contribuinte
foi intimado, por meio do item IV do referido Termo de Constatação e Intimação
N° 2, a apresentar o cálculo original, nos mesmos moldes da planilha atualizada,
de tal forma a apontar claramente os valores de juros, variação cambial e
amortização que compuseram o valor inicialmente informado a título de saldo
inicial na abertura do ano de 2009 nas contas 2.01.01.03.01.42 (curto prazo) e
2.02.01.01.15 (longo prazo), cuja somatória foi de R$ 4.467.714,38. Desta forma
seria possível determinar exatamente a parcela dos R$ 7.009.594,94 que
corresponderiam aos encargos financeiros dos anos anteriores que foram
apropriados em 2009.
No entanto, as planilhas apresentadas pelo contribuinte (Doc 03 a 07 do anexo à
resposta ao Termo de Constatação e Intimação N° 2) não são conclusivas. Em
primeiro lugar por que fazem referência a outros contratos diferentes do contrato
indicado na carta resposta da CZARNIKOW GROUP LIMITED endereçada à KPMG
Auditores Independentes, ou seja, o contrato 126924 com datas de início em
27/10/2006 e 03/11/2006 e vencimentos em 15/07/2009 e 15/07/2010
respectivamente. Além disso, nenhuma das planilhas, quer individualmente quer
pela somatória das mesmas, resulta no valor originalmente contabilizado, além de
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
7
que a maior parte delas nem mesmo registra os valores amortizados. Por fim estas
tabelas estão atualizadas tão somente até junho de 2008. Assim sendo, o
contribuinte não comprovou a efetiva parcela dos valores de encargos financeiros
relativos aos anos anteriores a 2009, salientando-se que comprovar despesas
significa não somente determinar a sua origem, mas também o seu exato valor.
De qualquer forma, ainda que os valores de encargos financeiros relativos aos
anos anteriores a 2009 fossem comprovados, o fato é que o valor de R$
7.009.594,94 não compete ao período base do ano base de 2009 e, portanto, para
efeito de apuração do lucro real de 2009 deve ser adicionado ao lucro líquido do
exercício na determinação do respectivo lucro real, de acordo com expresso no §2°
do artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), com base no
DecretoLei n° 1.598, de 1977, art. 6° , §4°. Assim sendo, considerasse o valor de R$
7.009.594,94 como adição não computada na apuração do lucro real cujo
montante será lançado por meio de auto de infração.
III. II. II LANÇAMENTO 2: Operações em Bolsa no valor de R$ 10.892.748.02.
Da mesma maneira que no exposto no item anterior, conclui-se que o lançamento de
despesas a título de "Operações em bolsa de Valores" no valor de R$ 10.892.748,94, na
verdade não tem a natureza de uma despesa, conforme alegado pelo contribuinte e,
muito menos, uma despesa referente a um desconto de US$ 3,1752/lb previsto no item 'b'
da cláusula 8 do Contrato N° 162057 firmado com a CZARNIKOW SUGAR LIMITED.
Conforme informações e documentos apresentados pelo próprio contribuinte, o
lançamento refere-se ao reconhecimento de uma obrigação pendente com a CZARNIKOW
SUGAR LIMITED no valor de R$ 10.892.748,02, equivalente a US$ 4.026.513,20. Para este
reconhecimento apresentou, conforme já mencionado, carta da própria CZARNIKOW
GROUP LIMITED onde a mesma comunica que em 08 de dezembro de 2008 foi
apresentada à UNIALCO lista das faturas pendentes por parte da mesma, oriundas de
diversos contratos celebrados anteriormente, onde estas reconhecem justamente a dívida
líquida de US$ 4.026.513,20, integralmente vencida.
Portanto, a necessidade do lançamento surgiu pelo fato de que obrigações, especificadas
como faturas pendentes, junto à CZARNIKOW GROUP LIMITED anteriores a 2009, não
foram contabilizadas, refletindo, portanto, fatos contábeis pretéritos de natureza
permutativa, ou seja, um passivo (dívida) aumentado na mesma proporção de um ativo e
fatos modificativos decorrentes dos prováveis encargos financeiros. Aqui, diferentemente
dos documentos apresentados para o item anterior, não há qualquer indicação da parte
referente a principal e encargos financeiros.
De qualquer forma, cabe aqui a mesma conclusão do item anterior, ou seja, o valor de R$
10.892.748,02 não compete ao período base do ano base de 2009 e, portanto, para efeito
de apuração do lucro real de 2009 deve ser adicionado ao lucro líquido do exercício na
determinação do respectivo lucro real, de acordo com o expresso no §2° do artigo 249 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), com base no DecretoLei n° 1.598, de 1977,
art. 6°, §4°. Assim sendo, considerasse o valor de R$ 10.892.748,02 como adição não
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
8
computada na apuração do lucro real cujo montante será lançado por meio de auto de
infração.
Entretanto, cabe salientar que a alegação do contribuinte, de que o valor de R$
10.892.748,0 seria uma despesa referente a um desconto de US$ 3,1752/lb previsto no
item 'b' da cláusula 8 do Contrato N° 162057, contraria os próprios documentos
apresentados.
Em primeiro lugar a CZARNIKOW informa que o valor da dívida será integralmente quitado
quando o Contrato de Exportação de Açúcar VHP A Granel N° 162057, datado de 12 de
dezembro de 2008, for cumprido. Isto significa dizer que as especificações do contrato N°
162057 não tem qualquer relação com as especificações das obrigações anteriores que
formaram o passivo não contabilizado; além do que as determinações do contrato N°
162057 geraram efeitos a partir de dezembro de 2008, inclusive o aludido desconto,
enquanto a dívida reconhecida foi resultado de eventos passados sem qualquer ligação
com o referido contrato.
A única relação, entre o contrato N° 162057 de 12 de dezembro de 2008 e o passivo
reconstituído, consiste no fato de que as receitas advindas do cumprimento do referido
contrato seriam utilizadas para abater ou liquidar as dividas anteriores, em síntese, uma
simples permuta de valores a receber e a pagar.
Ressalte-se ainda que os lançamentos contábeis referentes a esta permuta são
completamente distintos de acordo com o desenvolvimento dos negócios. Em primeiro
lugar, evidentemente houve a referida reconstituição do passivo.
Por outro lado, quando da celebração do Contrato de Exportação de Açúcar VHP A Granel
N° 162057, datado de 12 de dezembro de 2008, foi celebrado, na mesma data, o SELLER
HEDGE CONTRACT n° 162055 (Contrato de Proteção para Vendedor) intrinsecamente
ligado ao Contrato de exportação, uma vez que a partir deste "hedge" define-se uma
componente da fixação do preço do açúcar a ser exportado.
Esta componente do preço estabelecido para 1,323 lotes, através de transações de EFS
(Exchange for Swaps), que deveria ser convertido em dólares americanos por tonelada
métrica através da multiplicação pelo fator 22,0462. As referidas transações de EFS,
utilizadas como mecanismos de precificação, à medida que fossem realizadas,
promoveriam a liquidação do já citado contrato N° 162055 (SELLER HEDGE CONTRACT)
datado de 12 de dezembro de 2008 celebrado pelas partes. Para todas as transações de
EFS, o comprador iria vender e o vendedor, ou a sua contraparte nomeada para o
contrato de swap, iria comprar o número correspondente de lotes de contratos futuros,
pelo preço acordado para cada Tranche no contrato N° 162055, datado de 12 de
dezembro de 2008. Para cada Tranche, o vendedor e o comprador deveriam transacionar
as EFS ́s a partir da data do contrato N° 162057 até a relevante data de fechamento
previamente fixado.
Em síntese, de acordo com a legislação acima apontada, nos momentos de precificação de
cada um dos "tranches", que correspondiam à liquidação do "hedge" devia-se apurar os
ganhos e perdas, assim como controlálos contabilmente e, no caso de ganho, sujeitar-se à
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
9
retenção do imposto de renda na fonte. Após a definição desta parcela do preço, ligada ao
contrato de "hedge", os procedimentos posteriores seguem as normas habituais
referentes à exportação, inclusive no momento adequado, o efetivo faturamento que aí
sim, no registro contábil, levaria em consideração o aludido desconto.
Por convenção entre as partes, os contratos que originaram o montante devido (R$
10.892.748,02) seriam considerados cancelados e a referida dívida extinta quando referido
montante fosse atingido com a performance do Contrato de Exportação de Açúcar VHPA
Granel N° 162057, datado de 12 de dezembro de 2008. Independentemente da convenção
estabelecida pelas partes, o fato é que, a cada receita reconhecida a partir dos lotes
efetivamente exportados, deveria ser efetuado contabilmente a baixa do montante
equivalente da dívida, já incluso o referido desconto.
Independentemente de como estes registros contábeis foram operacionalizados pelo
contribuinte, certamente todos eles deveriam se efetivar a partir de junho de 2009,
primeira data prevista para o fechamento dos contratos futuros, definida no contrato N°
162055 (SELLER HEDGE CONTRACT). Em síntese, nenhum dos lançamentos que deveriam
ser efetivados a partir da execução dos contratos de hedge e de exportação, altera a
natureza do lançamento inicial de reconstituição de dívida estabelecida em períodos
anteriores ao ano de 2009, portanto, assim como concluído no item anterior, considera-se
o valor de R$ 10.892.748,02 como adição não computada na apuração do lucro real, cujo
montante será lançado por meio de auto de infração.
III. II. III LANÇAMENTO 3: Operações em Bolsa ao valor de R$ 10.132.909.26.
No caso deste lançamento, por meio das planilhas apresentadas, pelas Notas Fiscais e
respectivos comprovante de exportação Bill of Loading e registro de exportação, assim
como pelo Contrato Comercial N°TLI/2434 de 04 de fevereiro de 2007 firmado com a TATE
& LYLE INDUSTRIES LIMITED, pôde-se concluir que as referidas despesas refere-se a
ajustes/descontos na fixação de preço em bolsa como forma de hedge. O mecanismo de
funcionamento destes ajustes tem a mesma mecânica dos ajustes relatados no item
anterior. Pela análise das datas de embarque referentes às Notas Fiscais apresentadas
para a comprovação dos ajustes, discriminadas no item II.III deste termo, verifica-se que, à
exceção da Nota Fiscal. N° 19026 de 16/01/2009 cujo "desconto" foi de R$ 1.475.325,39,
em todos os demais casos o embarque foi realizado antes do início de 2009.
Considerando-se que os preços são formados antes da data de embarque e que os ajustes
são calculados na formação dos mesmos, então, as perdas incorridas decorrentes dos
ajustes na fixação de preço em bolsa como forma de hedge ocorreram antes do ano de
2009. Assim sendo, o valor de R$ 8.657.583,87 (R$ 10.132.909,26 R$ 1.475.325,39) refere-
se a períodos anteriores a 2009, mais especificamente; R$ 400.666,72 a novembro de
2007 e R$ 8.256.917,15 ao período de 2008.
Assim sendo, considera-se o valor de R$ 8.657.583,87 redução indevida do lucro real de
2009, causada por postergação de despesas, conforme determinado pelo artigo 273 do
RIR/99, com base legal no DecretoLei n° 1.598 de 1977, art. 6° , §5°, e conforme §2° do
artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), com base no DecretoLei n°
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
10
1.598, de 1977, art. 6°, §4°. Os possíveis efeitos desta postergação nos respectivos
períodos anteriores será avaliada no item IV deste termo.
III. II. IV LANÇAMENTO 3: Descontos Concedidos no valor de R$ 12.610.588.65
Contrariamente aos demais valores analisados, no dos descontos concedidos no valor de
R$ 12.610.588,65, decorridos mais de nove meses após a primeira solicitação de
esclarecimentos sobre este valor, constante do Termo de Intimação N° 15 de 10/03/2014,
o contribuinte não apresentou qualquer documento que desse suporte às suas afirmações
e cálculos.
Neste sentido as planilhas apresentadas são meras especulações
matemáticas, aliás, muito mal elaboradas, uma vez que a planilha contendo
relação das Notas Fiscais em aberto, emitidas entre 2006 e 2008, apresenta uma
incorreta somatória de valores. No caso da planilha em que consta a suposta
formação de preço, o valor que poderia ser o desconto concedido totaliza R$
4.034.752,31, muito distante do valor registrado na contabilidade de R$
12.610.588,65.
Quanto ao valor de R$ 56.055.152,58 do suposto faturamento
bruto, não foi apresentado qualquer fonte fidedigna que o comprove. Assim
sendo, o valor de R$ 12.610.588,65 será glosado como despesa não comprovada
tendo em vista o artigo 247 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), com
base no DecretoLei n° 1.598, de 1977, art. 6°, o artigo 248 do RIR/99, com base
no DecretoLei n° 1.598, de 1977, art. 6°, Lei n° 7450, de 1985, art 18 e Lei n°
9249, de 1995, art.4° e artigo 249, com base no DecretoLei n° 1.598, de 1977,
art. 6° §2°.
IV DOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO DE DESPESAS NOS PERÍODOS ANTERIORES
DE APURAÇÃO
Conforme determinação do §1° do artigo 273 e do §2° do artigo
247, passamos a avaliar os efeitos da postergação de despesas no valor de R$
8.256.917,15 relativas ao ano de 2008 e R$ 400.666,72 no ano de 2007 (mês de
novembro).
Com base na Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica DIPJ 2008/2007 N° 0001980188, para o período de abril a
dezembro de 2007, verificou-se que o lucro real do período foi de R$
1.822.271,66 sendo que não foi apurado imposto de renda a pagar, tendo em
vista as deduções do imposto de renda pago por estimativa e o do imposto de
renda retido na fonte no período. Saliente-se ainda que no mês de novembro de
2007, mês da despesa postergada, não houve pagamento por estimativa, uma
vez que o balancete de redução/suspensão acusou prejuízo. Assim sendo, para o
período de 2007, não houve qualquer efeito quanto ao pagamento a maior de
imposto que haveria de ser compensado no cálculo do imposto de renda do
período de 2009.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
11
A partir da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica DIPJ 2009/2008 N° 0001806666, para o período de janeiro a
dezembro de 2008, verificou-se um prejuízo fiscal de R$ 123.515.763,81 não
sendo apurado, portanto, imposto de renda a pagar. Assim sendo, também para
o período de 2008, não houve qualquer efeito quanto ao pagamento a maior de
imposto que haveria de ser compensado no cálculo do imposto de renda do
período de 2009.
Entretanto, a recomposição do resultado de 2008 indica que a
postergação da despesa implicou em aumento do saldo de prejuízos acumulados
passíveis de compensação futura, conforme demonstrado abaixo:
[...]
V DO RECALCULO DO LUCRO REAL DO ANO DE 2009
Tendo em vista que:
a) o lucro real antes da compensação de prejuízos do ano de 2009,
apurado na DIPJ 2010/2009 entregue pelo contribuinte, foi de R$ 22.708.746,53;
b) por meio do já citado processo N° 10.314727.981/ 201460
apurou-se infrações que determinaram a adição de ofício na base de cálculo do
imposto de renda do ano de 2009 no valor de R$ 36.286.206,38;
c) as infrações apontadas no item III deste termo determinam a
adição de ofício na base de cálculo do imposto de renda de 2009 do valor de R$
39.170.515,48 (somatória de R$ 7.009.594,94, R$ 10.892.748,02, R$ 8.657.583,87
e R$ 12.610588,65);
então, o valor total do lucro real antes da compensação de
prejuízos do ano de 2009 foi de R$ 98.165.468,39, o que implica no direito de
compensação de prejuízos de períodos anteriores até o limite de R$ 29.449.640,52
(30%). Considerando-se que do saldo de R$23.497.243,59, disponível para
compensação depois do aproveitamento no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009, R$ 6.412.828,09 foram compensados pelo próprio contribuinte na
DIPJ 2009/2010, R$ 15.243.870,89 foram concedidos de ofício no processo N°
10.314727.981/201460,
então,
restaram
R$
1.840.544,61
de
prejuízos
acumulados que serão concedidos de ofício no auto de infração decorrente deste
Termo de Constatação e Verificação Fiscal, zerando assim o saldo disponível em
2009, conforme demonstrado no quadro abaixo:[...]
VII. II DO VALOR TRIBUTÁVEL
O valor tributável corresponde, ao valor total de R$ 39.170.515,48
distribuídos conforme quadro abaixo:[...]
Impugnação
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
12
Ciente do lançamento em 16 de dezembro de 2014 (fls. 699 e 700), a interessada
apresentou, em 15 de janeiro de 2015, impugnação a fls. 713 a 743, alegando, em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:

Preliminarmente, solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tendo
em vista o recurso apresentado contra o lançamento ora combatido;

Solicita também a nulidade do Auto de Infração alegando condução incorreta
das diligências do MPF, uma vez que sua matriz deixou de ser em São PauloSP
passando a ser em GuararapesSP, onde o fiscal não compareceu, realizando
diligências via telefone e email mas exigindo respostas de forma física, violando
assim os princípios da transparência e moralidade que é inerente aos atos
administrativos;

Ainda em sede de preliminar, solicita a suspensão da análise do presente
processo até que ocorra a análise do processo n° 10314.727981/201460
decorrente do mesmo MPF, uma vez que a decisão do processo
10314.727981/201460 pode influenciar no processo em questão;

Quanto ao mérito, com relação ao "LANÇAMENTO 3: Operações em Bolsa ao valor
de R$ 10.132.909,26", informa que a autoridade fiscal manteve como despesa
dedutível para fins de determinação do IRPJ e da CSLL, para o período de 2009, tão
somente o montante de R$ 1.475.325,39, uma vez que R$ 8.657.583,87 (R$
10.132.909,26 R$ 1.475.325,39) referia-se a períodos anteriores, sendo que R$
400.666,72 refere-se à 2007 e R$ 8.256.917,15 à 2008, sendo tal valor considerado
como redução indevida do lucro real de 2009 causada por postergação de
despesas;

Que em 2007 apurou Lucro real tributável no montante de R$ 1.822.271,66 e Base
de Cálculo da CSLL Tributável no montante de R$ 643.343,21 e, no período de
2008 apurou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo negativa da CSLL no montante de R$
123.515.763,81, porém, para fins de mensuração dos efeitos da referida
postergação, a autoridade fiscal somente considerou o período de 2008, pois
promoveu a recomposição de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo negativa da CSLL de
R$ 123.515.763,81 para R$ 131.772.680,73;·

Discorda do procedimento da autoridade fiscal ao desprezar o valor de R$
400.666,72 para fins dos efeitos de postergação de despesas, pois tal postergação
configurou um pagamento a maior de imposto de renda no período de 2007;

Que a interpretação do artigo 273 do RIR/99 é no sentido de que apenas na
hipótese de postergação do imposto, esta inexatidão será relevante para fins
fiscais. Já, a ocorrência em sentido inverso, não pode gerar qualquer tipo de
penalidade, na medida em que gerou uma antecipação do tributo devido pela
pessoa jurídica;

Reconhece que a despesa no valor de R$ 8.256.917,15, referente a 2008, reduziu o
lucro real em 2009, pois foi postergada de um período de apuração com prejuízo
fiscal para um com lucro tributável; · Mas afirma que o valor de R$ 400.666,72,
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
13
referente à novembro de 2007, não poderia ensejar lançamento de imposto em
2009, e a manutenção em 2009 como despesa dedutível para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL, teria tão somente efeito de recuperar aquilo que foi pago a maior
em período pretérito (2007); Quanto à infração referente aos descontos
concedidos no valor de R$ 12.610.588.65, alega que o agente fiscal glosou tal
despesa pelo fato de que não teria comprovado o faturamento no valor de R$
56.055.152,58;·

Entretanto, buscando comprovar a efetividade do faturamento informa que
anexou nos autos a relação de notas fiscais (anexo X), além de notas fiscais e
suas respectivas escriturações nos Livros de registro de Saídas, selecionadas por
amostragem, (anexos XI e XII);

Ressalta que para fins de emissão das Notas Fiscais supramencionadas, não foi
considerado a fixação do preço junto a corretora, de modo que, o faturamento
de 2006 e 2007 ficou majorado, consequentemente, o resultado fiscal para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL ficou igualmente majorado, ocasionando nos
referidos períodos um pagamento a maior (ou antecipação de pagamento) de
IRPJ e CSLL; · Quando do esclarecimento à autoridade fiscal, informou que o
faturamento não deveria ser R$ 56.055.152,58 mas sim R$ 43.400.675,74;
[...]

Ressalta que de acordo com a sistemática de formação do preço de fixação que
deveria ter sido praticado, calcula-se o "valor bruto", o qual será deduzido pelo
"desconto" (desconto esse que se trata de um acordo comercial/logístico
aplicado, tão somente, para fins de formação de preço e não de um desconto
financeiro, a ser concedido após realização do faturamento, tampouco, deve ser
confundido com o montante de R$ 12.610.588,65 que, equivocadamente, nos
esclarecimentos à autoridade fiscal, a autuada o intitulou como sendo um
desconto financeiro), resultando assim no valor líquido a ser faturado; · Assim,
informa que recebeu os R$ 43.400.675,74 e que o valor de R$ 12.610.588,65 foi
informado inicialmente ao Fisco, de forma equivocada, como sendo desconto
financeiro,
registrando-o
na
rubrica
"Descontos
Concedidos
conta
3.01.03.01.01.05";

Dessa forma, embora a nomenclatura para fins de justificar a baixa do "contas a
receber" não é a mais adequada à situação, pois o montante de R$
12.610.588,65 refere-se a ajustes/descontos na fixação de preço em bolsa como
forma de hedge, que deveriam reduzir o faturamento a maior/indevido incorrido
nos anos calendário de 2006 e 2007, a autuada não pode ser prejudicada por tal
fato. Devendo tais ajustes serem considerados como despesas dedutíveis nos
respectivos anos, evitando com isso, um pagamento a maior (ou antecipação de
pagamento) de IRPJ e CSLL;

Ante todo o exposto, a autuada vem pleitear a dedutibilidade do montante em
comento, observados os períodos a que deve ser imputado (regime de
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
14
competência) e seus respectivos efeitos fiscais, bem como observadas as
considerações sobre o tema "postergação de imposto" e, havendo a
recomposição de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa quando se fizer
necessário;

Com relação à infração Operações em Bolsa no valor de R$ 10.892.748,02,
informa inicialmente que paralelamente às operações comerciais mantidas entre
a CZARNNIKOW GROUP LIMITED e a UNIALCO, referentes a compra e venda de
açúcar, incluindo PPE (Pré Pagto de Exportação), a UNIALCO opera também
junto a CZARNNIKOW GROUP LIMITED em operações de hedge, neste caso
especificamente de preço, tendo como variáveis na formação do preço de venda
do açúcar o câmbio e o preço;

Neste sentido, o valor apresentado de R$ 10.892.748,02, correspondente à US$
4.026.513,20, resulta do balanço dessas operações no final de 2008, conforme
"Outstanding Balance" em anexo, onde uma vez consolidado o ajuste que refere-
se a "perdas em operações de hedge" (despesas dedutíveis), firmou-se um
contrato de Exportação de Açúcar (n° 162057) onde estabeleceu-se um desconto
de US$ 3,1752/lb a fim de liquidar o ajuste em comento;

Assim, não concorda com a afirmativa da autoridade fiscal que o montante em
pauta não tem natureza de uma despesa, pois ficou evidente que o referido valor
trata-se de "perdas em operações de hedge" não liquidadas,de fatos contábeis
pretéritos, que foram registradas em 31/03/2009, paraserem liquidadas em
períodos futuros, quando do cumprimento do contratode Exportação de Açúcar
n° 162057 que deu-se nos anoscalendáriode2009, 2010 e 2011, em
conformidade com a Lei 8.981/95 e artigos 76 e 77da Lei 9.065/95;

Por fim, quanto à infração Variação Cambial Passiva no valor de R$7.105.111,94,
alega que como os demais elementos constituidores do Autode Infração ora
combatido estão maculados por vício de formação, discordado agente fiscal de que
está incorreto o lançamento por conta da indigitada"variação cambial passiva";·

Informa que o lançamento pelo contribuinte teve por base a legislação vigente e
gerado à partir de relações negociais e eventos que efetivamentederam suporte a
tal contabilização;

Insiste que a ausência da pessoalidade da fiscalização, mantendo-se àdistância da
busca de informações e sem que um trabalho in locu fossedesenvolvido, gerou
dúvidas ao agente fiscal, não podendo o contribuinteser penalizado pela ineficácia
do procedimento de diligência do Fisco;

Ao final, solicita que em sendo necessário, com fundamento no princípio da ampla
defesa e do devido processo legal, seja o julgamento convertido emdiligência para a
juntada de documentos necessários ao deslinde do processo e determinações
internas de correção dos atos administrativos;

Citou legislação e julgados administrativos;
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
15
É o relatório”.
A Turma julgadora rejeitou estes argumentos aduzindo que:

O lançamento não padece de nulidade, vez que a autoridade fiscal agiu em restrita
conformidade com o previsto na legislação processual que rege a matéria, sempre
intimando/cientificando o contribuinte por meio de termos de Intimação e Ciência, o
que autoriza concluir não caber a nulidade dos lançamentos oracontestados;·

A legislação que regula o processo administrativo fiscal não permite o
sobrestamento do andamento dos autos;·

A postergação da despesa de R$ 8.256.917,15 do anocalendário 2008para o
anocalendário2009 foi promovida entre um período de apuração com prejuízo fiscal
para outro com lucro tributável. Já a postergação da despesa de novembro/2007
(R$ 400.666,72) está dissociada de pagamento de imposto, na medida em que não
foi apurado imposto a pagar no anocalendário2007 (tendo em vista as deduções do
imposto de renda pago por estimativa e do imposto de renda retido na fonte), assim
como foi apurado prejuízo fiscal no balancete de redução/suspensão de
novembro/2007;·

As planilhas apresentadas para justificar os descontos glosados de
R$12.610.588,65, além de apresentarem valores diferentes dasapresentadas
inicialmente à fiscalização, não possuem "lastro", ouseja, não consta nos autos
documentos que possam dar sustentação ao informado. Isto porque as notas fiscais
e suas respectivas escriturações nos Livros de registro de Saídas, selecionadas por
amostragem, contidas nos anexos XI e XII, bem como o extrato bancário contido no
anexo XV não são suficientes para comprovar o alegado. Primeiro, porque como a
própria contribuinte informou em sua impugnação foram cerca de 2.300 Notas
fiscais e foram juntadas cerca de 30 cuja emissão varia entre as datas de
27/04/2006 e23/05/2007. Segundo, porque o extrato bancário é referente ao
período de 01/06/2006 a 15/05/2007 e não foi possível identificar uma correlação
entre os valores ali contidos com os valores constantes na planilha com a relação
das notas fiscais;

Quanto à despesa de R$ 10.892.748,02, a própria contribuinte reconhece que ela se
refere a períodos anteriores a 2009, e adocumentação apresentada não deixa claro
que o valor em questão refere-se a perdas em operações de "hedge". Na verdade,
infereseque se trata de faturas pendentes oriundas de operações comerciaisde
compra e venda de açucar;

Com referência à variação cambial de R$ 7.105.111,94, observou-se que na fase de
auditoria a contribuinte, na tentativa de comprovar o lançamento ora em análise,
apresentou planilhas confusas e não conclusivas, conforme o autor do feito. Em
sede de impugnação, foi extremamente simplista nas alegações. Concluiu-se que
não há como comprovar o alegado, pois assim como no item anterior, o valor deR$
7.009.594,94 não compete ao exercício de 2009 devendo ser mantido adicionado ao
lucro líquido na apuração do lucro real do exercício; e·
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
16

O
pedido de conversão do julgamento em diligência, frente ao disposto no art. 16,
inciso III, e §4o do Decreto no 70.235/72, é prescindível porque as informações
questionadas constam explicitamente de documentos anexados aos autos,
estando acessíveis ao exame tanto por parte da defendente como do julgador,
sendo possível, portanto, elucidar as questões levantadas, conforme apreciado nos
fundamentos relativos ao mérito, expostos acima.
O recurso voluntário argumentou que o presente processo administrativo deveria
ter seu julgamento suspenso (preservada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele
exigido) até a finalização do Processo Administrativo n° 10314.727.981/201460 ou, no mínimo,
deveriam ambos serem julgados em conjunto, uma vez que a decisão positiva de um trará
impactos na constituição do crédito tributário do outro, como reconhece a própria fiscalização
no próprio TCVF que seguiu os AIIM atacados;
Argumentou que AIIM são nulos sob o argumento de que as diligências foram
conduzidas pela fiscalização de forma informal e fora da sede da ora Recorrente, o que resultou
no fato de que a fiscalização não se ateve à documentação que revestia as operações objeto dos
lançamentos, o que impinge maus tratos à ampla defesa da Recorrente, bem ainda mácula ao
art. 142 do CTN e art. 50 da Lei no 9.784/99.
Aduziu que a nova decisão da DRJ, que referenda o procedimento incompleto da
fiscalização, seria nula uma vez que a Recorrente trouxe as provas indiciárias de seu direito e
justificou a necessidade de conversão do julgamento em diligência com objeto de melhor
analisar a natureza das operações objeto da glosa nos exatos termos do artigo 16,§4o a 6o do
Decreto no 70.235/72 e artigo 38 da Lei no 9.784/99, defendendo que a decisão da DRJ
simplesmente se limitou a negar as diligências em singelo parágrafo que faz menção a
documentos juntados, incorrendo em falta de motivação que, igualmente, ofende à ampla
defesa, insculpidos na Constituição Federal (CF) e também no art. 50 da Lei ne 9.784/99.
No Mérito argumentou:

(iv) As despesas apropriadas pela Recorrente referente aos lançamentos suso
mencionados são dedutíveis como a própria fiscalização reconhece em alguns casos e
como comprova a documentação anexada aos autos e ora juntada pela Recorrente;

(v) Eventuais inexatidões quanto à competência do reconhecimento das despesas em
questão não desnatura a dedutibilidade das despesas, nem tampouco autoriza o
lançamento de ofício, que somente poderia ocorrer caso a alegada inobservância do
regime de competência de reconhecimento das despesas viesse a lesar o Fisco;

(vi) Há necessidade de refazimento dos AIIM atacados uma vez que, no mínimo, a
fiscalização não observou a orientação da própria Secretaria da Receita Federal sobre os
efeitos da postergação no momento do cálculo do valor pretensamente devido.
Os presentes autos foram levados a julgamento por este CARF em sessão de
01/02/2019, sendo que, na sessão em questão, postergou-se a análise do mérito da defesa posta
em vista do reconhecimento de questão prejudicial que dependia de julgamento definitivo do
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
17
processo no 10314.727981/2014-60, tendo esta Turma decidido sobrestar o julgamento até o
julgamento definitivo em nível administrativo de referido processo, proferindo-se, assim, a
Resolução no 1402-000.761 (fls. 2153/2154 dos presentes).
Em referida decisão, cujo voto vencedor foi do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
acatou argumento da defesa no sentido de que os lançamentos tratados nos presentes autos
sofreriam alterações relevantes na hipótese de julgamento favorável do Processo no
10314.727981/2014-60, porque os montantes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativas de
CSLL (PF e BCN CSLL) sofreriam modificações que se refletiriam inexoravelmente nestes autos:
Deste modo, é certo que o julgamento destes autos está diretamente vinculado ao que for
decidido naquele processo, sendo inimaginável possa ser prolatada decisão neste caso sem
que decidida a refrega no PA antecedente.
Em claro dizer, uma decisão aqui tomada, sem observância do que for decidido no Processo
no 10314.727981/201460 poderá levar a uma absoluta inconsistência de valores que
afetará irremediavelmente os lançamentos.
...
Antes de concluir, relevante destacar que este Redator não está se manifestando em
momento algum acerca do mérito em discussão, mas, somente, encaminhando seu voto no
sentido de determinar o SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado o
Acórdão do Processo no 10314.727981/201460, que com este tem correlação.
Portanto, os reflexos de eventual julgamento favorável do Processo no
10314.727981/2014-60 deveria refletir no presente caso.
Às fls. 2180-2197 consta o acordão da Câmara Superior, de 5 de novembro de 2024,
reconhecendo a vitória do contribuinte em referido processo 10314.727981/2014-60.
Às fls. 2190 consta DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO declarando que “ A
Resolução de fls. 2153/2174 determinou a suspenção do contencioso do presente processo para
aguardar o julgamento definitivo do processo 10314.727981/2014-60Diante do encerramento do
contencioso nos autos 10314.727981/201460 (fls. 2180/2188), encaminho o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário do Contribuinte.”
Às fls. 2194-2255 a Recorrente comunicou por meio da petição protocolizada no dia
24/07/2025, como fato novo / superveniente a finalização do Processo no 10314.727981/2014-60
com integral provimento da defesa lá apresentada pela ora Recorrente e anulação, na íntegra, dos
Autos de Infração lavrados, já com baixa do PAF em questão dos sistemas da RFB (fls. 2180/2188 e
despacho de fls. 2189 dos presentes autos).
É o relatório.

VOTO
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
18
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de Autos de Infração e Imposição de IRPJ e CSLL lavrados por glosa de
despesas dedutíveis em função de sua natureza e por questão de competência da despesa.
Os presentes autos foram levados a julgamento por este CARF em sessão de
01/02/2019, sendo que, na sessão em questão, postergou-se a análise do mérito da defesa posta
em vista do reconhecimento de questão prejudicial que dependia de julgamento definitivo do
processo no 10314.727981/2014-60, tendo esta Turma decidido sobrestar o julgamento até o
julgamento definitivo em nível administrativo de referido processo, proferindo-se, assim, a
Resolução no 1402-000.761 (fls. 2153/2154 dos presentes).
Em referida decisão, cujo voto foi do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, fora
acatado o argumento da defesa no sentido de que os lançamentos tratados nos presentes autos
sofreriam alterações relevantes na hipótese de julgamento favorável do Processo no
10314.727981/2014-60, porque os montantes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativas de
CSLL (PF e BCN CSLL) sofreriam modificações que se refletiriam inexoravelmente nestes autos:
Deste modo, é certo que o julgamento destes autos está diretamente vinculado ao que for
decidido naquele processo, sendo inimaginável possa ser prolatada decisão neste caso sem
que decidida a refrega no PA antecedente.
Em claro dizer, uma decisão aqui tomada, sem observância do que for decidido no Processo
no 10314.727981/201460 poderá levar a uma absoluta inconsistência de valores que
afetará irremediavelmente os lançamentos.
...
Antes de concluir, relevante destacar que este Redator não está se manifestando em
momento algum acerca do mérito em discussão, mas, somente, encaminhando seu voto no
sentido de determinar o SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado o
Acórdão do Processo no 10314.727981/201460, que com este tem correlação.
Portanto, foi interpretado que os reflexos do julgamento favorável do Processo no
10314.727981/2014-60 devem refletiriam no presente caso. E de fato refletiu.
Nesse cenário, a Recorrente comunicou por meio da petição protocolizada no dia
24/07/2025, às fls. 2194-2255, como fato novo / superveniente a finalização do Processo no
10314.727981/2014-60 com integral provimento da defesa lá apresentada pela ora Recorrente e
anulação, na íntegra, dos Autos de Infração lavrados, já com baixa do PAF em questão dos
sistemas da RFB (fls. 2180/2188 e despacho de fls. 2189 dos presentes autos).
Oportuno destacar que tanto o processo 10314.727981/2014-60 quanto o presente
diziam respeito ao ano-calendário de 2009, sendo que no Processo no 10314.727981/2014-60
utilizou-se, na constituição do Auto Infração, de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa CSLL até
o limite de 30%, e no presente caso, contudo, isso não se deu dado que não havia limite disponível
até a trava de 30%, de forma que o provimento integral (ou mesmo parcial) do Processo no
10314.727981/2014-60 liberaria os Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo Negativa CSLL lá utilizados
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
19
para utilização no presente caso (na hipótese de mantida, ainda que parcialmente, a autuação),
dado que, como dito, referiam-se ao mesmo ano-calendário.
Pois bem, na forma da Resolução no 1402-000.761 e ante o julgamento totalmente
favorável ao contribuinte do Processo no 10314.727981/2014-60, todo o Prejuízo Fiscal e BCN
CSLL utilizados na lavratura daquele Auto de Infração, salvo melhor análise, restam disponíveis
para utilização no presente caso.
Conforme constam do Auto de Infração e Termo de Constatação e Verificação Fiscal
(TCVF) objeto do PAF no 10314.727981/2014-60 juntados aos autos em 24/07/2025 (fls. 2200-
2255) o Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativo CSLL lá utilizados, salvo melhor análise,
compunham, respectivamente, R$ 15.243.870,891 e R$ 16.771.226,63:
▪ AIIM IRPJ – PAF no 10314.727981/2014-60

▪ AIIM CSLL – PAF no 10314.727981/2014-60

Lembramos que TCVF do presente caso dispõe:
(...)
então, o valor total do lucro real antes da compensação de prejuízos do ano de 2009 foi de R$
98.165.468,39, o que implica no direito de compensação de prejuízos de períodos anteriores até o
limite de R$ 29.449.640,52 (30%). Considerando-se que do saldo de R$ 23.497.243,59, disponível
para compensação depois do aproveitamento no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, R$
6.412.828,09 foram compensados pelo próprio contribuinte na DIPJ 2009/2010, R$ 15.243.870,89
foram concedidos de ofício no processo N° 10.314-727.981/2014-60, então, restaram R$
1.840.544,61 de prejuízos acumulados que serão concedidos de ofício no auto de infração decorrente
deste Termo de Constatação e Verificação Fiscal, zerando assim o saldo disponível em 2009,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
20
(...)
Desta forma, em atendimento ao já definido por esta Turma quando da Resolução
no 1402-000.761 os AIIM aqui tratados deveriam já serem recompostos para considerar a
existência de adicionais R$ 15.243.870,89 a título de Prejuízo Fiscal e de R$ 16.771.226,63 a título
de BCN CSLL.
Diante desse cenário, encaminho meu voto no sentido de que seja necessário
realizar, via diligência, a recomposição pela RFB do auto de infração em face do reconhecimento
acima mencionados, considerado o limite legal de 30% de compensação de Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa CSLL (que não consumiria todo o PF e BCN CSLL “retornados” como fruto do
provimento da defesa no PAF no 10314.727981/2014-60).
Referida diligência deverá confirmar se de fato procede os seguintes valores
apontados pela Recorrente às fls. 2198:

Deverá a diligência confirmar se procede a relevante redução acima mencionada e
se de fato não seriam consumidos todos os PF e BCN CSLL retornados, ainda remanesceria saldo
para compensações futuras, conformando, assim os cálculos da Recorrente:

Deste modo, em face do julgamento do processo 10314.727.981/2014-60 é de rigor
que o montante tributável seja recalculado para considerar os efeitos do provimento do Recurso
no em referido processo no 10314.727.981/2014-60, uma vez que versa sobre os mesmos tributos
e fato gerador do presente caso, em específico para recalcular eventual montante devido levando
em consideração (i) os efeitos da postergação, e (ii) os efeitos da recomposição do saldo de PF e
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729033/2014-69
21
BCN CSLL, tudo como fruto do reconhecimento do direito da Recorrente nos autos do processo no
10314.727.981/2014-60.
Diante desse cenário, opino no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência com o objetivo de a autoridade fiscalizadora verifique e recalcule o Auto de Infração
considerando a decisão favorável ao contribuinte no processo 10314.727.981/2014-60.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste e apresente novos documento se desejar, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Na sequência deve apresentar relatório com
base na análise de Documentos a serem apresentados pela Recorrente.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
novamente prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2276
DF CARF MF
Original